Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-15.2025.8.11.0020
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001439-15.2025.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DEBORA VIRGINIA BORGES DE VILHENA - CPF: 574.251.322-49 (JUIZO RECORRENTE), MARIZETE PICANCO DE ALMEIDA - CPF: 209.569.912-20 (ADVOGADO), JACSON MARLON NIEDERMEIER (RECORRIDO), CACILDO DA CRUZ BANDEIRA FILHO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. EXTINÇÃO POR DECRETO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade de decreto municipal que extinguiu gratificação de estímulo à produtividade instituída por lei municipal em favor de servidor lotado em unidade de saúde da família, determinando o restabelecimento do pagamento do benefício.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se decreto municipal pode declarar extinta gratificação instituída por lei municipal, com fundamento em interpretação extensiva de cláusula legal que condicionava a extinção do benefício à cessação de programas do Governo Federal, quando o programa efetivamente encerrado era de âmbito estadual.

III. Razões de decidir:

3. A lei municipal condicionou a extinção da gratificação à cessação de “Programas do Governo Federal”, ao passo que o decreto invocou a extinção de programa regulado por portaria estadual, promovendo interpretação extensiva de cláusula restritiva de direitos por meio de ato infralegal.

4. Somente lei de igual hierarquia pode alterar, restringir ou extinguir benefício instituído por lei formal, conforme o princípio da hierarquia normativa (art. 2o da LINDB).

5. O decreto, ato normativo de natureza secundária, não possui aptidão para suspender a eficácia de ato normativo de hierarquia superior, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o) e ao princípio da legalidade (CF, art. 37,
caput
).

6. O reconhecimento de ilegalidade do decreto por extrapolação do poder regulamentar não se confunde com declaração de inconstitucionalidade, sendo desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97).

IV. Dispositivo e tese:

7. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. Benefício remuneratório instituído por lei somente pode ser alterado, restringido ou extinto por ato normativo de igual hierarquia, sendo ilegal decreto que, a pretexto de regulamentar cláusula extintiva, promove interpretação extensiva para suprimir direito. 2. O reconhecimento de ilegalidade de decreto por extrapolação do poder regulamentar não se confunde com declaração de inconstitucionalidade, dispensando a observância da cláusula de reserva de plenário.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 37,
caput
, e 97; LINDB, art. 2o; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o; Lei do Município de Alto Araguaia (MT) n. 3.255/2013, arts. 2o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.427.945 AgR-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.3.2024; STF, ARE 1.244.859 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.6.2021; STF, ARE 959.178 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 7.3.2017; TJMT, remessa necessária 1006287-34.2018.8.11.0006, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.9.2020; TJMT, mandado de segurança 0101975-73.2009.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, j. 15.6.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária relativa à sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001439-15.2025.8.11.0020, impetrado por
DÉBORA VIRGÍNIA BORGES DE VILHENA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (MT)
e pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (MT)
, concedeu a segurança para declarar a nulidade do Decreto Municipal n. 56/2025, por violar os princípios da separação dos poderes e da legalidade, determinando o restabelecimento dos efeitos da Lei Municipal n. 3.255/2013 e, via de consequência, o restabelecimento do pagamento das gratificações à impetrante, até que sobrevenha ato normativo em sentido contrário.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este e. Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 346682875, manifestando-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária relativa à sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001439-15.2025.8.11.0020, impetrado por
DÉBORA VIRGÍNIA BORGES DE VILHENA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (MT)
e pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (MT)
, concedeu a segurança para declarar a nulidade do Decreto Municipal n. 56/2025, por violar os princípios da separação dos poderes e da legalidade, determinando o restabelecimento dos efeitos da Lei Municipal n. 3.255/2013 e, via de consequência, o restabelecimento do pagamento das gratificações à impetrante, até que sobrevenha ato normativo em sentido contrário.

A sentença foi submetida à remessa necessária por força do disposto no art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, que estabelece: “
concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
”.

Na origem, a impetrante, servidora municipal efetiva ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no Programa Saúde da Família desde 2007, assevera que recebia gratificação denominada “Incentivo à Produtividade – PSF”, instituída pela Lei Municipal n. 3.255/2013, correspondente a 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos, até o advento do Decreto Municipal n. 56/2025, que declarou extinta a referida gratificação.

O d. Juízo
a quo
entendeu que o Decreto Municipal n. 56/2025, ao declarar extinta a gratificação prevista na Lei Municipal n. 3.255/2013, extrapolou os limites do poder regulamentar, violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Pois bem.

A Lei Municipal n. 3.255, de 31 de outubro de 2013, instituiu a gratificação de estímulo à produtividade para os servidores em exercício na Secretaria de Saúde do Município de Alto Araguaia (MT), estabelecendo em seu art. 2o que o incentivo seria pago aos servidores lotados nas Unidades de Saúde da Família, “
conforme Portaria 106/2003, editada pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
”.

Por sua vez, o art. 6o da referida lei dispôs que “
uma vez extintos os Programas do Governo Federal, serão automaticamente extintos os incentivos à produtividade de que trata esta Lei
”.

O Decreto Municipal n. 56/2025, fundamentando-se no art. 6o acima transcrito, declarou extinto o incentivo, sob a alegação de que o programa criado pela Portaria n. 106/2003 da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso deixou de existir.

Ocorre que, como bem observou o d. Juízo
a quo
, o art. 6o da Lei Municipal n. 3.255/2013 condiciona a extinção dos incentivos à cessação dos “Programas do Governo Federal”, ao passo que o Decreto invoca a extinção de programa regulado por portaria estadual.

O próprio Município, em suas informações (Id. 344678869), reconheceu que o programa em questão era de cofinanciamento estadual, e não federal, admitindo inclusive que o legislador “
cometeu erro
” ao citar o Governo Federal no art. 6o da lei.

Nesse cenário, afigura-se inviável que o Poder Executivo, por meio de decreto — ato normativo de natureza secundária —, pretenda dar interpretação extensiva a dispositivo legal, equiparando programa estadual a programa federal para fins de extinção de benefício instituído por lei formal. A interpretação extensiva de cláusula restritiva de direitos é vedada no ordenamento jurídico, mormente quando operada por via de ato infralegal.

O princípio da hierarquia normativa, consagrado no art. 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é peremptório: “
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
”. Assim, somente outra lei de igual hierarquia poderia alterar, restringir ou extinguir a gratificação instituída pela Lei Municipal n. 3.255/2013.

Ademais, o art. 2o da Constituição Federal consagra o princípio da separação dos poderes, segundo o qual ao Poder Legislativo compete a função típica de legislar. Quando o Poder Executivo, por meio de decreto, pretende extinguir benefício instituído por lei, usurpa competência do Poder Legislativo, em flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF).

Nesse exato sentido, o c. Supremo Tribunal Federal assentou que “
decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo não possui o condão de suspender a eficácia de ato normativo de hierarquia superior
” (STF, ARE 1.244.859 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 21.6.2021, publicado no DJe em 25.6.2021).

Este e. Tribunal de Justiça, em casos similares, tem reiteradamente aplicado o mesmo entendimento:

“
2. A hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.

3. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado, o que ocorreu in casu.
” (TJ-MT, remessa necessária 1006287-34.2018.8.11.0006, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.9.2020, publicado no DJe em 14.10.2020).

“
O princípio da supremacia da Constituição da República impõe sua observância a toda norma que lhe é hierarquicamente inferior, razão pela qual uma resolução administrativa não possui força normativa eficaz para revogar um benefício instituído por lei
.” (TJ-MT, mandado de segurança 0101975-73.2009.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, julgado em 15.6.2010, publicado no DJe em 30.8.2010).

Nessa toada, para a efetiva aplicação do art. 6o da Lei Municipal n. 3.255/2013, seria imprescindível nova disposição legislativa que, eventualmente, reconhecesse a extinção dos programas referidos e seus reflexos sobre a gratificação, e não mero ato regulamentar do Poder Executivo.

Dessa forma, o Decreto Municipal n. 56/2025, ao declarar extinta a gratificação prevista na Lei Municipal n. 3.255/2013, dando interpretação extensiva ao art. 6o sem embasamento legal, extrapolou os limites do poder regulamentar, violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes, sendo de rigor a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

Por fim, cumpre destacar que o reconhecimento da ilegalidade do Decreto Municipal n. 56/2025, por extrapolação do poder regulamentar, não se confunde com declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual é desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, conforme firme entendimento do c. Supremo Tribunal Federal (STF, ARE 1.427.945 AgR-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 11.3.2024, publicado no DJe em 23.4.2024; ARE 959.178 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 7.3.2017, publicado no DJe em 15.3.2017).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RATIFICO
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026